Tribunal: TJDFT
Processo: 0706441-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
DESPACHO Vistos. Retornem os autos ao Juízo de origem, para que, conforme o caso, antes da remessa da apelação a este Tribunal, adote as providências dos artigos 485, § 7°, e 1.010, §§ 1° e 2°, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora